Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. ART. 293 DO CTB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A culpabilidade verificada no caso em exame extrapolou a prevista para o crime de embriaguez, pois excedeu em mais de duas vezes o limite legal, não possuía habilitação e conduzia o veículo ocupado por crianças, razão pela qual foi devidamente desabonada.

2. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo.

3. Na primeira fase da dosimetria, o Juízo valorou negativamente 2 circunstâncias judiciais, entretanto, deixou de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente. Uma vez que não houve interposição de recurso pelo órgão acusatório, e em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, mantenho a exasperação da pena nos termos reconhecidos pelo Juízo de origem.

4. A pena de multa deve ser proporcional à pena de detenção e fixada sob os mesmos parâmetros legais adotados na dosimetria da pena corporal, sendo no mínimo de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

5. Considerando o lapso existente entre o mínimo e o máximo da reprimenda quanto ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB, além do intervalo existente entre à suspensão do direito de dirigir ou à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, nos termos do art. 293 do CTB (duração de dois meses a cinco anos), reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor.

6. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

7. Recurso parcialmente provido.